Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725871-56.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE RECURSAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de interesse recursal quanto à fixação da pena e à concessão do sursis processual; e (II) analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente da desclassificação do crime e do indeferimento de pergunta realizada pela Defesa em audiência; (III) absolvição por atipicidade da conduta e por falta de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso interposto carece de interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal e à concessão do sursis processual, pois ambos os pedidos foram plenamente acolhidos na sentença, não havendo possibilidade de modificação mais benéfica para o réu nesses pontos, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A desclassificação do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), realizada em sentença, encontra amparo no art. 383 do Código de Processo Penal, que permite uma emendatio libelli, desde que respeitada a narrativa fática da denúncia. A Defesa do Réu é orientada aos fatos descritos, e não à tipificação jurídica, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao princípio da congruência. O indeferimento de pergunta realizada pela Defesa também não configura cerceamento de defesa, pois, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir perguntas irrelevantes ou impertinentes, sendo essa prerrogativa corroborada pelo art. 400-A, I, do mesmo diploma legal. A pergunta indeferida não afetou a análise do dolo ou da materialidade do crime, sendo alheia ao núcleo do fato em apuração. O crime de ameaça é delito formal, consumado no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intimidação efetiva ou do cumprimento da ameaça. A intenção de causar temor foi confirmada pelos atos do réu e pela reação da vítima, que buscou proteção imediata, demonstrando receio pela própria segurança. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Tese de julgamento : Não há interesse recursal quando os pedidos formulados pela Defesa já foram integralmente acolhidos na sentença, inexistindo potencial de modificação mais favorável à situação jurídica do réu. A emendatio libelli, ao ajustar a tipificação jurídica do fato sem alterar sua descrição fática, não viola o princípio da congruência nem configura cerceamento de defesa. O indeferimento de perguntas irrelevantes ou impertinentes em audiência, quando fundamentado e nos limites legais, não constitui cerceamento de defesa. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Dispositivos relevantes citados: CP 77, 147, 147-B; CPP 383, 386, 400, 400-A, 577; Lei n. 11.340/065o e 7o. Jurisprudência relevante: TJDFT Acórdão 1688311, Acórdão 1688311, Acórdão 1754954. O recorrente aponta que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 384 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, sustentando nulidade processual e cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que não foi observado o princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e sentença. Assevera que ao ser impedido de efetivar sua defesa sobre o crime de ameaça, teve seu direto ao devido processo legal cerceado, uma vez que sua defesa foi sobre a inexistência de violência psicológica, tese inclusive reconhecida pelo juiz singular. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/PR; b) artigos 147 do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando ser necessário que a ameaça seja injusta e grave apta a intimidar a vítima. Defende que a conduta não foi capaz de gerar medo e/ou temor à parte contrária, porquanto o escrito não foi grave o suficiente para atingir a tipicidade do delito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/GO; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando sua absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo. Indica, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/RS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 384 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal, e 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, imparcialidade ou ofensa ao princípio da correlação/congruência, uma vez que nos processos criminais o acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação legal/tipificação deduzida na denúncia. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao apelante, uma vez que a desclassificação do crime lhe foi favorável, visto que a nova tipificação penal dada em sentença prevê pena privativa de liberdade mínima de 1 (um) mês de detenção, enquanto a capitulação da denúncia antevê pena inicial de 6 (seis) meses de reclusão. Assim, na espécie, não ocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do processo [...] impende consignar que o trâmite processual transcorreu de forma regular e em observância ao devido processo legal, ausentes quaisquer vícios, máculas ou irregularidades capazes de causar prejuízo ou ensejar o reconhecimento de nulidade [...] O temor advindo das ameaças pode ser observado nos depoimentos da vítima, tanto que mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas [...]Diante disso, não há falar em absolvição quanto aos fatos descritos na denúncia, porquanto o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de ameaça no contexto de violência de gênero. Logo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, não se verificando em favor do réu quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito (ID 66003200). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016